Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005011-78.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA
PACIENTE: JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que não estão presentes os requisitos para decretação da medida extrema, pois o crime “concretamente considerado, não se mostra de gravidade elevada”.
Pede a concessão liminar da ordem, para que JOÃO ANTONIO seja posto em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição do encarceramento preventivo por cautelares diversas.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
É dos autos que, no dia 19/03/2021, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA e RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei de Drogas].
LAURO EVANER CORREA, Investigador de Polícia Civil, relatou o seguinte:
“Que através de investigação policial, identificamos um indivíduo, de nome JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA, vulgo GORDO, que abastece traficantes da região dos bairros Jardim Luz D’Yara, Jardim Rivera, Vila Ipê e traficantes que comercializam drogas na praça da Vila Operária. Assim que identificamos o endereço do suspeito começamos a monitorá-lo. Verificamos que JOÃO ANTONIO utiliza seu veículo Fiat Uno, de cor branca, placas EDT-7186, para entregar drogas. Diante disso, aguardamos a melhor oportunidade para abordar o suspeito JOÃO ANTONIO, pois em sua residência somente traficantes de menor importância buscam drogas naquele local no período diurno, os outros são abastecidos por JOÃO no período noturno, que utiliza uma caixa de entrega de cor laranja, para esconder a droga, como se estivesse entregando marmitas. Recebemos informações de colaboradores que JOÃO ANTONIO utiliza de usuários para vender a droga e repassar o dinheiro a ele, como se fossem seus funcionários, e o pagamento é feito em substância entorpecente. Na data de hoje, enquanto estávamos de vigilância na residência, verificamos que a casa aparentava estava vazia, pois o veículo Uno, de cor branca, não estava parado na frente da residência, como de costume. Ficamos no local por horas, até que o veículo Fiat Uno encostou em frente da residência; do lado do passageiro desceu um indivíduo magro, de cor escura, trajando camiseta preta e bermuda, LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA, que adentrou na casa. O motorista JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA permaneceu no interior do veículo. Então permanecemos em vigilância; após cinco minutos encostou em frente ao Uno branco um veículo VW/Gol, cor preta, placas OKI-4B96, e os passageiros do Gol permaneceram no interior do carro. Nesse instante, JOÃO ANTONIO, que estava no Uno, desceu do veículo e foi em direção da casa. Logo em seguida saiu e foi na direção do Gol preto. Nesse instante fizemos a abordagem, sendo apreendido no bolso da bermuda do suspeito JOÃO ANTONIO uma porção de uma substância esverdeada, análoga a maconha e, com o outro suspeito, que estava no veículo Gol, RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA, apreendemos a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), justamente o valor da substância que JOÃO ANTONIO iria lhe entregar; diante da situação de flagrância, adentramos na residência, onde abordamos o suspeito LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA. Logo na entrada já avistamos muitas porções de substâncias análogas a entorpecentes, além de duas facas de mesa com resquícios das substâncias, tanto maconha quanto pasta-base de cocaína. Então fizemos uma busca minuciosa no interior da residência e encontramos escondido, dentro do fogão, porções grandes de uma substância amarelada, análoga à pasta-base de cocaína, junto com uma balança de precisão com resquícios da substância; escondidas dentro do depurador, porções de uma substância esverdeada, análoga à maconha; no quarto do suspeito JOÃO ANTONIO, dentro do guarda-roupas, apreendemos mais uma balança de precisão, dentro do bolso de uma camiseta de manga longa, cor azul. Dentro da gaveta da cômoda apreendemos porções de uma substância branca em pedra, análoga à cocaína pura. Apreendemos na residência, em diversos pontos da casa, quantias em dinheiro, com notas trocadas. Indagamos JOÃO ANTONIO acerca dos fatos e ele confirmou que a droga era dele e que estava comercializando as porções no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais) o grama de Skank (super maconha); cada porção de cocaína a R$ 50,00 (cinquenta reais) o grama e as porções de pasta-base de cocaína ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Segundo o suspeito JOÃO ANTONIO, na residência havia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, porém, ao chegar na delegacia, contamos todo o dinheiro apreendido, que somou a quantia de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), em sua maioria em notas de R$ 50, R$20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2. Os outros suspeitos não se pronunciaram no local. Vale ressaltar que no veículo VW/Gol, de cor preta, no banco do passageiro, estava a esposa do suspeito RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA, que presenciou toda a ação e, quando indagada sobre os fatos, nos relatou que seu convivente, RAFAEL PARAGUASSU, foi até o local para pagar uma dívida de drogas ao suspeito JOÃO ANTONIO. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três conduzidos, que foram encaminhados à Delegacia sem lesões corporais e apresentados à autoridade policial para lavratura do APF”.
Essas declarações foram corroboradas pela IPC LEILA GIANE MENSCH, que atuou na diligência policial.
ANGÉLICA CORREIA DOS SANTOS, esposa de RAFAEL, confirmou que ambos são usuários de maconha e foram até o local para efetuar o pagamento de uma porção da droga que tinham adquirido há, aproximadamente, seis dias, nas proximidades da praça da Vila Operária.
JOÃO ANTONIO, de 20 [vinte] anos de idade, negou-se a responder as perguntas feitas pelo Delegado de Polícia, permanecendo calado.
LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA, de 18 [dezoito] anos de idade, respondeu ao ser interrogado:
“Que tem duas passagens pela polícia, sendo uma por tráfico de drogas e uma por ameaça, sendo que ambas as passagens se deram ainda quando era menor de idade. Indagado sobre os fatos, alega que, quando estava na casa de JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA ‘fumando uma maconha’, isso por volta das 17h00, chegaram policiais ali, sendo que, ato contínuo, os policiais fizeram a apreensão de droga e dinheiro na casa de JOÃO ANTONIO, tendo a esclarecer que não tinha conhecimento de que havia toda a droga apreendida na casa de JOÃO ANTONIO, ressaltando que apenas tinha conhecimento de que havia uma droga na geladeira da casa de JOÃO ANTONIO; que alega não ter nenhuma participação na propriedade da droga e dinheiro que foram apreendidos na casa se JOÃO ANTONIO, ou seja, alega que toda a apreensão é de JOÃO ANTONIO; que de vez em quando vai à casa de JOÃO ANTONIO para fumar uma maconha, todavia, relata que nunca comprou droga de JOÃO ANTONIO, não sabendo dizer se JOÃO ANTONIO vende droga; que conhece JOÃO ANTONIO há muito tempo; que não conhece a pessoa de RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA; que o viu ali na casa de JOÃO ANTONIO pela primeira vez; que não sabe se RAFAEL vende droga; que relata que JOÃO ANTONIO mora apenas com sua esposa, a qual não recorda o nome; que alega o interrogando que não vende droga, que é apenas usuário de maconha.”
RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA – que usava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão, pela prática do crime de roubo, no ano de 2018 –, confirmou a versão dada por sua esposa, ANGÉLICA, acrescentando que havia comprado 150g [cento e cinquenta gramas] de maconha de JOÃO ANTONIO, da qual já havia pagado a metade anteriormente, e foi até lá para pagar a outra metade, correspondente a R$ 150,00 [cento e cinquenta reais]. Afirmou, ainda, “que tinha conhecimento que JOÃO era traficante, mas que não sabia que havia entorpecente na residência dele”.
Foram apreendidas: 1) 20 [vinte] porções de cocaína, com massa bruta de 23,40g [vinte três gramas e quarenta centigramas; 2) 33 [trinta e três porções de pasta-base de cocaína, totalizando 1.048,30g [um quilo, quarenta e oito gramas e trinta centigramas]; 3) 3 [três] porções maiores, em formato de tabletes, e 74 [setenta e quatro] porções menores de maconha, com massa total de 2,58kg [dois quilos, quinhentos e oitenta gramas]; 4) duas balanças digitais de precisão; 5) duas facas de mesa com resquícios de maconha; e 6) embalagens plásticas para acondicionamento dos entorpecentes.
Realizada a audiência de custódia, após prévia manifestação ministerial, o juízo singular decretou a prisão preventiva de JOÃO ANTONIO, assim fundamentada:
“[...] em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, praticado pelos autuados, que vem demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, notícia de investigações em curso demonstrando suposta atuação concertada de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, aliada a apreensão de vultuosa quantia monetária, bem como de apetrechos comumente conhecidos para a preparação de entorpecente para balança tal como balanças de precisão e lâmina, quais são sugestivos de dedicação ao comércio espúrio, leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:
[...]
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos
excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.
Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.
Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. [...]”
Embora JOÃO ANTONIO não responda a inquéritos policiais ou ações penais, sendo este o seu primeiro registro criminal – atingiu a maioridade há pouco mais de dois anos –, não se pode olvidar que foi preso após investigação policial minuciosa, que o apontou como distribuidor de entorpecentes em diversos bairros de Rondonópolis.
Os predicados pessoais favoráveis, nesse caso, são insuficientes para autorizar a revogação da segregação cautelar, como já decidiu este Sodalício em inúmeras oportunidades, verbis:
[...] Os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. (HC 145574/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018).
Quando presentes seus pressupostos legais, os predicados favoráveis exibidos pelo paciente não têm o condão de afastar a conveniência da prisão preventiva. (HC 112325/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).
Ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.
No caso, o juiz da causa justificou a segregação dele na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de petrechos usados no fracionamento delas e de vultosa quantia em dinheiro [mais de onze mil reais], apesar de JOÃO ANTONIO ter declarado estar desempregado, sem fonte formal de renda.
Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
Colho da jurisprudência:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).
[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...] (RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).
Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais reunidas deste Sodalício editou o Enunciado 25, verbis:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Por fim, as medidas cautelares alternativas apresentam-se inaplicáveis quando pertinente a segregação preventiva para a garantia da ordem pública.
Adoto julgado do STJ:
“Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto [...].” (HC no 276.241/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.10.2013)
Com essas considerações, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.